Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PRETENSÃO JURISDICIONAL AMPLAMENTE REALIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, ao acórdão que, de forma unânime, denegou a ordem do “habeas corpus” para manter a decisão prolatada pela eminente autoridade judiciária que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 329 (resistência) e no artigo 129, § 12 (lesão corporal), ambos do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão deixou de apreciar fundamentos essenciais ao julgamento do “writ”, que poderiam demonstrar a necessidade de deferir a diligência (incidente de insanidade mental) pretendida pelo embargante.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.